Tribunal: TJMT
Processo: 1024339-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1024339-28.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no incidente processual (N. U 1003635-79.2020.811.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2003 – (ID 67093522).
O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente, “fixando medidas cautelares diversas da prisão”, (ID 67093519), com documentos (ID’s 67093520/ 67093522).
Relatos.
Em 31.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:
“Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que fora a autuado flagrado com aproximadamente 18 kgs de substância análoga à cocaína e 3.150 kgs de substância análoga à maconha, as quais estavam escondidas em um compartimento do painel do veículo, tendo inclusive confessado a prática do crime.
Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.
[...] No que se refere à garantia de aplicação da lei penal, temos que concordar que a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe.
A prisão para a garantia da aplicação penal cinge-se à demonstração de que o autuado, já tendo uma vez infringido o ordenamento jurídico (pelo fato que motivou a sua prisão em flagrante), ainda intenciona – de alguma maneira – esquivar-se da aplicação de eventual pena que lhe seja imposta.
Portanto, evidenciada tal situação, cabe ao Estado impedir que o indivíduo anteriormente autuado viole mais uma vez o regramento regencial em vigor.
[... ]No caso dos autos, verifica-se que não há nenhuma informação que revele que detém o autuado qualquer vínculo com a presente comarca, a ensejar eventual aplicação de outras medidas diferentes da prisão provisória (que, em tese, poderiam ser fiscalizadas).
Portanto, a possibilidade concreta de fuga – que se revela pela nuances do evento praticado – demonstram que a prisão preventiva é necessária para a garantia de aplicação da lei penal.
[...] Ademais, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.
[...] Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública- esta consubstanciada não somente no fator segurança mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia flagrancial em preventiva.
[...] Partindo de tal premissa, é de se concluir – e diga-se de passagem tal não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as praticas as quais estava ele afeto, o que, indubitavelmente, é uma fomento para a continuidade das atividades.
Pelas razões alinhavadas, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia de aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.” (Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A autoridade policial, após relatar o fato criminoso, representou “pela homologação do flagrante com conversão da prisão provisória em prisão em preventiva” (ID. 67093522), de modo que “está afastada a atuação ex officio” do Juízo singular (STJ, HC 626445 - Relator: Min. João Otávio Noronha – 23.11.2020).
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, extraída da quantidade da droga apreendida, bem como para aplicação da lei penal, visto que o paciente não possui “qualquer relação com a presente comarca”.
A quantidade de droga apreendida [aproximadamente 18kg de cocaína e 3kg de maconha] autoriza a constrição cautelar conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25). E mais. A ausência de vínculo do acusado com o distrito da culpa [Barra do Garças-MT], o qual se localiza em região de fronteira, “indica que a prisão é necessária, também, para aplicação da lei” (STJ, RHC 134.083/MS, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 28.9.2020).
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, sopesado a diversidade das drogas apreendidas, a significativa quantidade de cocaína apreendida [18kg] e seu efeito mais nocivo, bem como a informação que o paciente veio de outro estado da Federação (São Paulo) para efetuar o transporte dos entorpecentes, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta e sua “periculosidade social” (STJ, AgRg no HC 590.807/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.9.2020), ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO